Tribunal: STF
Processo: Rcl 62922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



 



     Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado por X Brasil Internet Ltda., por meio da Petição 79.960/2024, em face de despacho que assentou a ausência de efeito suspensivo nos embargos de declaração e determinou o recolhimento do restante do valor referente a aplicação de multa de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em razão do descumprimento da ordem de remoção de conteúdos (eDoc. 76).



     A parte requerente aduz que “opôs os Segundos Embargos de Declaração, visando esclarecer, entre outros pontos, o evidente erro material na aplicação dos critérios para o cálculo da multa no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) – que deveria corresponder a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que fora efetivamente depositado na mesma data”.



    Sustenta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração, tendo em vista que “a r. decisão embargada, que aplicou a multa de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), contém nítido erro material quanto ao seu cálculo, haja vista que foram impostas 2 (duas) obrigações principais para a plataforma X BRASIL em relação à conta @mandsfra2”, e que “eventual complementação do valor da multa ocorra somente após o aclaramento necessário da r. decisão embargada, por se tratar de manifesto erro material, evitando-se, por consequência, o desembolso de valor relevante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em momento processual ainda precoce”. 



    É o breve relatório.



    Como já afirmado, o Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, o qual somente será concedido de forma excepcional, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC, não verificada no caso concreto.



    Além disso, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso” ((RCL 49.697-Rcon, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 03/12/2021).



    Assim, indefiro o pedido.



    Intime-se, imediatamente, a X Brasil Internet Ltda. sobre o teor deste Despacho.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente